Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO. PROFESSOR EM REGÊNCIA DE CLASSE E EM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. LEI N. 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora, servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, buscou decisão judicial que reconheça o seu direito ao recebimento do percentual de 9,6% a título de incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA –, bem como que determine a inclusão do percentual no seu contracheque. Requereu também que sejam pagos os valores retroativos a que tem direito, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em suas razões, o Distrito Federal arguiu que a autora não comprovou ter exercido atividade de alfabetização nos períodos por ela indicado, a saber: 28/02/1994 a 16/12/1994; 10/02/2000 a 21/12/2000; 04/03/2002 a 24/12/2002; 11/02/2007 a 18/12/2007; 11/02/2008 a 18/12/2008; 10/02/2009 a 18/12/2009; 10/02/2010 a 20/12/2010; 10/02/2011 a 19/12/2011; e 08/02/2012 a 20/12/2012, totalizando o percentual de 9,6%, a ser incorporado em seus proventos. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

4. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora faz jus à incorporação, em seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos acima especificados, os quais não foram incorporados quando da aposentação.

5. Consoante dispõe o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

6. A referida gratificação, inclusive, se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 30 da lei supramencionada, in verbis: “as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

7. No processo de aposentação (Id n. 25389354) consta declaração de que a parte autora lecionou nos períodos acima estabelecidos em regência de classe com atividade de alfabetização. Como se vê, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que a professora que lecionou em sala de recursos e educação infantil não faça jus à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações constantes do processo de aposentação.

8. Portanto, correta a sentença que determinou ao Distrito Federal que incorpore nos proventos da parte a título de GAA o percentual de 9,6%.

9. Quanto ao valor da condenação, a sentença acolheu a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O DF é isento de custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.